Tribunal: CARF
Processo: 15868.720066/2014-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.720066/2014-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.523 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
GURGEL MOTORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O mandado de procedimento fiscal consiste em mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos da fiscalização, não
implicando nulidade do lançamento as eventuais falhas na emissão e trâmite
desse instrumento.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
mantida em instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Uma vez formalizada a omissão de receita com base na presunção legal, resta
ao
contribuinte,
na
pretensão
de
descaracterizá-la,
demonstrar
especificadamente que o valor depositado não se sujeita à tributação ou não
decorreu da empresa; ou, tendo dela decorrido, já passou pelo crivo da
tributação.
INCIDÊNCIA DE IPI NA REVENDA DE PRODUTO IMPORTADO.
POSSIBILIDADE.
A segunda incidência do IPI acontece quando a mercadoria sai do
estabelecimento importador a título de revenda, consoante previsto nos artigos
46, II e 51, parágrafo único do CTN. O art. 51, II do CTN admite a equiparação
dos importadores a estabelecimento produtor. O art. 4o, I da lei 4502/64
equipara os importadores a estabelecimento produtor. O Regulamento do IPI
(Decreto 7212/2010) em seu art. 9o dispõe que os estabelecimentos
importadores equiparam-se a estabelecimento industrial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.720066/2014-09
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720066/2014-09

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, , Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP). Ao final, farei as complementações
necessárias:
Trata-se de impugnação a Auto de Infração lavrado contra a empresa em epígrafe por
falta de lançamento do IPI nas saídas de produtos do estabelecimento equiparado a
industrial, no montante de R$ 1.032.425,56 (inclusos multa de ofício e juros de mora).
Conforme TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL, o estabelecimento industrial ou
equiparado a industrial deu saídas a produtos tributados, sem lançamento do imposto,
infração apurada por meio da constatação de receita de origem não
comprovada/omissão de receita.
Foi aplicada a multa de ofício de 150%, em virtude do evidente intuito de fraude,
perpetrado pelo sujeito passivo nas operações de venda e no registro dessas operações,
bem como a não apresentação de um extrato bancário que comprovava toda a sonegação
realizada.
Regularmente cientificada da autuação, a empresa ingressou com impugnação na qual,
alegou, em suma, o que se segue:
Em preliminar argüiu a NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE
MULTA em decorrência da quebra de sigilo bancário. ausência de autorização judicial:
Observa-se, claramente, no Termo de Constatação Fiscal que o sigilo bancário do
impugnante foi quebrado extraoficialmente, uma vez que não há notícias de autorização
judicial para tanto.
Nesse prisma, todo o auto de infração em debate, encontra-se lastreado, unicamente, em
documento ilícito, proveniente de violação à ordem constitucional, tendo em vista a
quebra do sigilo bancário, sem qualquer autorização do Poder Judiciário.
Ressalta-se que, no julgamento do RE 389.808/PR, o Supremo Tribunal Federal,
reconheceu a prevalência do direito à privacidade insculpido no art. 5o, inciso X, da CF/
88, em relação à Lei Complementar 105/01, ficando, tal decisum assim ementado:
(...)

Fl. 1165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720066/2014-09

No mérito fez as seguintes considerações:
1DA BITRIBUTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO IPI. INSUBSISTÊNCIA DO AUTO
DE INFRAÇÃO E LANÇAMENTO DO IPI: Não houve qualquer fabricação ou
industrialização, mas apenas importação e posterior venda. Diante desse elemento,
deve-se consignar que ao importar os produtos industrializados e desembaraça-los na
aduana, a impugnante, nos termos do artigo 46, I, do CTN, fez nascer o fato gerador do
IPI, o que impõe o pagamento da exação.
O referido dispositivo legal ao explicitar que incidirá imposto sobre produtos
industrializados na operação de saída do produto nos estabelecimentos a que se
referem o parágrafo único do artigo 51 do CTN, indicou qualquer estabelecimento
importador, industrial, comerciante ou arrematante, para consignar que a hipótese de
incidência do IPI é a realização de operações com produtos industrializados, sejam os
contribuintes importadores, industriais, comerciantes ou ainda arrematantes em leilão.
A indicação constante da parte final do inciso II do artigo 46 do CTN não atinge, como
é curial, a hipótese descrita no inciso I, do mesmo regramento, uma vez que este inciso
traz situação dirigida ao produto de procedência estrangeira.
Nesse viés, o auto de infração em tela, tem como fundamento a bitributação, pois,
obriga o impugnante a pagar IPI, tanto na entrada do produto em solo nacional,
quanto em sua revenda, a qual, como dito pelo Sr. AuditorFiscal, não passou por
qualquer processo de "fabricação" ou "industrialização".
... Permitir a dupla incidência do mesmo tributo (IPI), primeiro no desembaraço
aduaneiro, depois na saída da mercadoria do estabelecimento importador, seria
praticar a bitributação e, mais, malferir o princípio da isonomia e da competência
tributária onerando ilegalmente o estabelecimento importador, o qual já sofre bis in
idem na entrada da mercadoria, com o recolhimento de Imposto Sobre Produtos
Industrializados e Imposto de Importação.
Neste sentido, resta claro que é necessária a industrialização ou aperfeiçoamento do
produto importado para que possa haver a incidência do IPI no segundo momento,
qual seja, a sua saída para o mercado interno. Isto porque o fato gerador do IPI não é
a saída do produto importado do estabelecimento do importador. Por motivo de
logística arrecadatória e aferibilidade, a saída do produto industrializado foi escolhido
como o momento, em regra, de ocorrência do fato gerador, embora não seja essa a
conduta tributável.
Ademais, cumpre destacar que o artigo 4o, I, da Lei 4.502/1964, ao equiparar a
estabelecimento produtor os importadores e arrematantes de produtos estrangeiros,
não permitiu tributação fora dos parâmetros do seu artigo 2o, que estabeleceu ser
devido o IPI no desembaraço aduaneiro, para bens estrangeiros, e na saída do
respectivo estabelecimento produtor no caso de bens nacionais.
Posto isto, considerando que a impugnante não providenciou qualquer processo de
"industrialização" ou "fabricação" nos produtos objeto do lançamento do IPI , o fato
gerador ocorreu no desembaraço aduaneiro, não sendo juridicamente viável nova
cobrança do IPI na saída do produto quando de sua comercialização, ante a vedação ao
fenômeno da bitributação. E quanto ao pagamento do IPI no momento do desembaraço
aduaneiro, resta evidente, através dos documentos anexos que os mesmos foram pagos
pontualmente.
2 DA ALÍQUOTA DO IPI UTILIZADA NO LANÇAMENTO: A impugnante acredita
que não há base legal para a lavratura do auto em debate e do lançamento do imposto.
Revela-se, nesta hipótese, inaplicável o disposto no artigo 448, § 2o, do RIPI/2002, uma
vez que é plenamente possível a separação das alíquotas e preços pelos elementos da
escrita da impugnante. O próprio Sr. Auditor Fiscal narra que supostamente a
impugnante teria se utilizado da "prática de vender mercadorias e registrar essas
vendas em nota fiscal em valores inferiores aos reais transacionados" (página 03 do
Termo de Constatação Fiscal relativo ao IPI). Portanto, segundo o Fisco, havia nota
fiscal para cada produto, sendo apenas emitida com suposta diminuição de seu valor,
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720066/2014-09

razão pela qual, basta ao Sr. Auditor Fiscal, fazer um comparativo entre as notas
fiscais emitidas e o produto correspondente para saber qual alíquota deveria ser
aplicada. Por tais motivos, não subsiste a fundamentação de que não se consegue
apurar as receitas cuja origem não
seja comprovada (art. 448, §2°, do RIPI/2002), já que, segundo o Sr. AuditorFiscal,
houve omissão de valores e não da venda, sendo assim, se há nota fiscal o fisco
consegue identificar a alíquota correspondente.
A aplicação da maior alíquota, no caso, 16%, seria excesso de exação, posto que não
se verifica, nessa hipótese, subsunção apropriada do fato a norma invocada.

Em 16 de dezembro de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto, negou provimento. A decisão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial.
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA.
Evidencia omissão de receita a existência de valores creditados em conta
de depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais a
contribuinte,
regularmente
intimada,
não
comprove,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova,
transferindo-o para a contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de
provas hábeis e idôneas.
OMISSÃO DE RECEITA. BASE DE CÁLCULO.
Apuradas receitas cuja origem não seja comprovada, considerar-se-ão
provenientes de vendas não registradas e sobre elas será exigido o IPI.

Cientificada a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.1035/ 1057 no
qual reitera as alegações já suscitadas quando da impugnação.
Em 25 de abril de 2017, o processo foi distribuído à 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 3a Seção do CARF, a qual declinou a competência de julgamento para a 1a Seção,
conforme ementa abaixo reproduzida:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720066/2014-09

Ano-calendário: 2009
DECLINAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
LANÇAMENTO
DECORRENTE
DE
FISCALIZAÇÃO DE IRPJ.
Quando o lançamento para exigência do IPI é originado em fatos apurados em
fiscalização de IRPJ, deve-se declinar a competência do julgamento para a Primeira
Seção do CARF. Recurso Voluntário Não Conhecido.

O fundamento adotado para declinar da competência de julgamento para a 1a Seção
foi o seguinte:
Segundo a decisão a quo, com respeito à omissão de receitas, a empresa nada contestou.
Apenas alegou que a obtenção das provas para a autuação foi efetuada de forma ilegal.
Os autos principais de que este é decorrente (lançamento de IRPJ) não foram
contestados pela mesma e os valores lançados foram parcelados e posteriormente
inscritos em divida ativa da União.
Observa-se no voto de piso:
Caracterizada a omissão de receitas, causa eficiente da imposição fiscal na esfera do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), é inafastável a autuação decorrente, por
falta de lançamento do imposto (IPI), dada a presunção legal de1 vendas sem emissão
de nota fiscal.
No caso concreto foi apurado pelo Fisco a não contabilização/escrituração da conta
bancária 23.555, ag 230, do Banco Bradesco, em Castilho – SP e a existência de
divergências entre o valor escriturado/declarado e o valor constante dos depósitos em
conta bancária em nome da contribuinte. Valores que a empresa não conseguiu explicar
a origem

Tendo em vista que o processo relativo ao IRPJ não tinha sido objeto de
impugnação, realizei um despacho de devolução concluindo que o contencioso administrativo
não teria sido instaurado em relação a essa seção de julgamento.
Em 24 de outubro de 2022, a presidência do CARF analisou o conflito de
competência na decisão de fls. 1159/1162, concluindo pela competência da 1a Seção. Confira-se:

Veja-se que a regra para definição da competência para julgamento dos recursos de
ofício e voluntário, conforme dispositivo legal supratranscrito, faz alusão aos
lançamentos reflexos do lançamento de IRPJ, não havendo exceção aos casos em que
não instaurada a fase litigiosa.
Assim, proponho seja o presente conflito de competência dirimido no sentido de que a
lide seja julgada pela Primeira Seção de Julgamento.

Em face do exposto o processo foi devolvido para minha relatoria e julgamento.

É o relatório.

Fl. 1168
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720066/2014-09

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) PRELIMINARES

1.1 ) NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
Alega a Recorrente que a decisão recorrida, ao fundamentar a inaplicabilidade das
jurisprudências por ela colacionada em sua impugnação o voto recorrido “utiliza-se não só do
art. 472 do CPC, mas também de decreto REVOGADO há mais de 18 (dezoito) anos (grifos no
original)
Segundo a Recorrente os artigos 1o e 2o do Decreto no 73.529 de 21 de janeiro de
1974 teria sido revogados pelo Decreto no 2.346 de 10 de outubro de 1997 e, por esse motivo,
teria o julgador a quo infringido o princípio da legalidade.
Incorretas as alegações da Recorrente. Embora o Decreto no 2.346 de 10 de
outubro de 1997, tenha feito alterações relevantes para se adequar à então recém instituída
sistemática de repercussão geral e recursos repetitivos introduzidas no Código de Processo Civil
de 1973 isso não significa dizer que toda e qualquer decisão judicial mencionada pela Recorrente
seja de aplicabilidade obrigatória, o mesmo se diga em relação às decisões proferidas pelo
CARF.
Com efeito, de acordo com o Decreto no 2.346/97 apenas a decisão transitada em
julgado proferida pelo Supremo Tribunal Federal que declare inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo com efeitos erga omnes e eficácia ex nunc são de obediência obrigatória.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1o As decisões do Supremo Tribunal Federal que fixem, de forma inequívoca e
definitiva, interpretação do texto constitucional deverão ser uniformemente observadas
pela Administração Pública Federal direta e indireta, obedecidos aos procedimentos
estabelecidos neste Decreto.
§ 1o Transitada em julgado decisão do Supremo Tribunal Federal que declare a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, em ação direta, a decisão, dotada de
eficácia ex tunc, produzirá efeitos desde a entrada em vigor da norma declarada
inconstitucional, salvo se o ato praticado com base na lei ou ato normativo
inconstitucional não mais for suscetível de revisão administrativa ou judicial.
§ 2o O disposto no parágrafo anterior aplica-se, igualmente, à lei ou ao ato normativo
que tenha sua inconstitucionalidade proferida, incidentalmente, pelo Supremo Tribunal
Federal, após a suspensão de sua execução pelo Senado Federal.
§ 3o O Presidente da República, mediante proposta de Ministro de Estado, dirigente de
órgão integrante da Presidência da República ou do Advogado-Geral da União, poderá
autorizar a extensão dos efeitos jurídicos de decisão proferida em caso concreto.
Art. 1o-A. Concedida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade contra lei ou
ato normativo federal, ficará também suspensa a aplicação dos atos normativos
regulamentadores da disposição questionada. (Incluído pelo Decreto no 3.001,
de 26.3.1999)
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720066/2014-09

Parágrafo único. Na hipótese do caput, relativamente a matéria tributária, aplica-se o
disposto no art. 151, inciso IV, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, às
normas regulamentares e complementares. (Incluído pelo Decreto no 3.001, de
26.3.1999)
Art. 1o-B. Compete exclusivamente ao Advogado-Geral da União e ao Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão se manifestarem, prévia e expressamente,
sobre a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais proferidas em casos
concretos, inclusive ações coletivas, contra a União, suas autarquias e fundações
públicas em matéria de pessoal civil da administração direta, autárquica e fundacional.
(Incluído pelo Decreto no 8.157, de 2013)
§ 1o Os pedidos de extensão administrativa, instruídos com manifestação jurídica,
documentos pertinentes e, quando possível, jurisprudência dos Tribunais Superiores,
serão submetidos à análise do Advogado-Geral da União e do Ministro de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão. (Incluído pelo Decreto no 8.157, de 2013)
§ 2o A extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais será realizada por meio
de Portaria Interministerial do Advogado-Geral da União e do Ministro de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão. (Incluído pelo Decreto no 8.157, de 2013)
§ 3o As autarquias e fundações públicas encaminharão o pedido de extensão
administrativa por meio do titular do órgão ao qual estejam vinculadas. (Incluído
pelo Decreto no 8.157, de 2013)
§ 4o Os procedimentos para o trâmite dos pedidos de extensão serão disciplinados em
ato conjunto do Advogado-Geral da União e do Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão. (Incluído pelo Decreto no 8.157, de 2013)
Art. 2o Firmada jurisprudência pelos Tribunais Superiores, a Advocacia-Geral da União
expedirá súmula a respeito da matéria, cujo enunciado deve ser publicado no Diário
Oficial da União, em confo

Em relação às decisões administrativas proferidas por colegiados como o CARF,
por exemplo, de acordo com o artigo 100 do CTN, as mesmas só serão consideradas como
integrantes da legislação tributária quando a elas for atribuída eficácia normativa. Confira-se:

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;

Improcedentes, portanto, as alegações de nulidade da decisão recorrida.

1.2)
NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIOS ILÍCITOS

Alega a Recorrente que as provas obtidas no presente processo seriam ilícitas,
uma vez que somente ao Ministério Público teria a competência para promover a quebra do
sigilo bancário conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no
398.808/PR.
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720066/2014-09

Ocorre que a decisão mencionada pela Recorrente foi proferida antes das
alterações promovidas pela LC 105 de 10 de janeiro de 2001.
Ao contrário do afirmado pela Recorrente, o plenário do Supremo Tribunal
Federal , no julgamento do RE 601.314/SP, submetido à sistemática da repercussão geral
prevista no art. 543-B do CPC/73, concluiu pela constitucionalidade do artigo 6o da Lei
Complementar no 105/00. A mencionada decisão recebeu a seguinte ementa:

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código
Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a
fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade
das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (grifamos)
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720066/2014-09

Improcedente, portanto, a alegação de ilicitude das provas obtidas por ofensa ao
sigilo bancário.

2) MÉRITO

Quanto ao mérito, reitera a Recorrente a alegação de que no artigo 51 do CTN, o
legislador indicou que qualquer estabelecimento importador, industrial, comerciante ou
arrematante, para consignar que a hipótese de incidência do IPI seria a realização de operações
com produtos industrializados. Sendo assim, como ela seria apenas adquirente de um produto
cuja industrialização se deu no exterior, não haveria a incidência do IPI.
Improcedente a alegação da Recorrente. Isso porque o Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Embargos de Divergência em RESP no 1.403.532-SC, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou a tese de que "os
produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do
estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido
industrialização no Brasil". O julgamento recebeu a seguinte ementa:

EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C, DO CPC. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. FATO
GERADOR. INCIDÊNCIA SOBRE OS IMPORTADORES NA REVENDA DE
PRODUTOS
DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA.
FATO
GERADOR
AUTORIZADO PELO ART. 46, II, C/C 51, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN.
SUJEIÇÃO PASSIVA AUTORIZADA PELO ART. 51, II, DO CTN, C/C ART. 4o, I,
DA LEI N. 4.502/64. PREVISÃO NOS ARTS. 9, I E 35, II, DO RIPI/2010 (DECRETO
N. 7.212/2010).
1. Seja pela combinação dos artigos 46, II e 51, parágrafo único do CTN – que
compõem o fato gerador, seja pela combinação do art. 51, II, do CTN, art. 4o, I, da Lei
n. 4.502/64, art. 79, da Medida Provisória n. 2.158-35/2001 e art. 13, da Lei n.
11.281/2006 - que definem a sujeição passiva, nenhum deles até então afastados por
inconstitucionalidade, os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do
IPI quando de sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo
que não tenham sofrido industrialização no Brasil.
2. Não há qualquer ilegalidade na incidência do IPI na saída dos produtos de
procedência estrangeira do estabelecimento do importador, já que equiparado a
industrial pelo art. 4o, I, da Lei n. 4.502/64, com a permissão dada pelo art. 51, II, do
CTN.
3. Interpretação que não ocasiona a ocorrência de bis in idem, dupla tributação ou
bitributação, porque a lei elenca dois fatos geradores distintos, o desembaraço
aduaneiro proveniente da operação de compra de produto industrializado do exterior e a
saída do produto industrializado do estabelecimento importador equiparado a
estabelecimento produtor, isto é, a primeira tributação recai sobre o preço de compra
onde embutida a margem de lucro da empresa estrangeira e a segunda tributação recai
sobre o preço da venda, onde já embutida a margem de lucro da empresa brasileira
importadora. Além disso, não onera a cadeia além do razoável, pois o importador na
primeira operação apenas acumula a condição de contribuinte de fato e de direito em
razão da territorialidade, já que o estabelecimento industrial produtor estrangeiro não
pode ser eleito pela lei nacional brasileira como contribuinte de direito do IPI (os limites
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720066/2014-09

da soberania tributária o impedem), sendo que a empresa importadora nacional
brasileira acumula o crédito do imposto pago no desembaraço aduaneiro para ser
utilizado como abatimento do imposto a ser pago na saída do produto como contribuinte
de direito (não-cumulatividade), mantendo-se a tributação apenas sobre o valor
agregado.
4. Precedentes: REsp. n. 1.386.686 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 17.09.2013; e REsp. n. 1.385.952 - SC, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 03.09.2013. Superado o entendimento contrário
veiculado nos EREsp. no 1.411749-PR, Primeira Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel.
p/acórdão Min. Ari Pargendler, julgado em 11.06.2014; e no REsp. n. 841.269 - BA,
Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 28.11.2006.
5. Tese julgada para efeito do art. 543-C, do CPC: "os produtos importados estão
sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do estabelecimento
importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido industrialização no
Brasil".
6. Embargos de divergência em Recurso especial não providos. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

Esse foi também o posicionamento do Supremo Tribunal Federal que a ao julgar o
RE 946.648, estabeleceu a seguinte tese para Tema 906 da Repercussão Geral
É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI no
desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento
importador para comercialização no mercado interno.

Improcedentes, portanto, as alegações da Recorrente.

3) CONCLUSÃO

Em face do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento ao
recurso voluntário.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 1173
DF CARF MF
Original